Tribunal: TJMT
Processo: 1008962-71.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADENILCE FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 284.082.411-68 (RECORRENTE), BIANCA OLIVEIRA VIANA - CPF: 021.785.771-05 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1008962-71.2021.8.11.0003

Data do Julgamento:

25/10/2022

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPILIS

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido(s):

ADENILCE FERREIRA DE OLIVEIRA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS QUE NÃO SE ENCONTRAM ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. COBRANÇA REGULAR. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição indébita e indenização por danos morais em que a Recorrida ADENILCE FERREIRA DE OLIVEIRA, objetiva seja refaturada a leitura ocorrida em janeiro, fevereiro e março de 2020, em que supostamente encontra-se acima de sua média de consumo, ainda postula a condenação da Energisa em danos morais.

2
. Não há como vislumbrar a irregularidade na leitura realizada na UC da promovente, tendo em vista que a cobrança realizada pela empresa reflete ao real consumo lido no medidor, sendo que a empresa se desincumbiu de seu ônus probatório ao demonstrar a regularidade das cobranças.

3.
Inexistindo irregularidade no medidor, não há como atestar a ilicitude na cobrança perpetrada pela empresa a qual agiu no exercício regular de direito.

4.
Ademais, verifico que o período questionado pela promovente refere-se a período de férias escolares em que há notória elevação de consumo. Em outro sentido, verifico que em mesmo período em ano anterior o consumo da promovente se manteve semelhante.

5.
Sendo regular a cobrança, não há que se cogitar a ocorrência de repetição indébita, tampouco, danos morais indenizáveis, tendo em vista que a suspensão do serviço ocorreu em relação a fatura inadimplida.

6.
Sentença reformada.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

In casu, alega a consumidora a existência de cobrança indevida efetuada pela empresa Energisa referente a leitura ocorrida em janeiro, fevereiro e março de 2020, ao argumento de que se encontra acima do seu consumo médio mensal.

Ocorre que ao analisar as faturas da promovente, referentes aos meses impugnados, verifico que apresentam habitualidade de consumo, sem qualquer variação significativa em período correspondente.

Ademais, verifico que o período questionado pela promovente refere-se a um período de férias escolares em que há notória elevação de consumo.

Em outro sentido, verifico que em mesmo período em ano anterior o consumo da promovente se manteve semelhante.

Ao analisar a fatura de janeiro de 2019, vejo o consumo de 794 KW/H, enquanto em janeiro de 2020, a promovente consumiu 949 KW/H, ou seja, não há qualquer elevação a justificar a irregularidade sustentada.

Ademais, verifico que a empresa Energisa procedeu a leitura fidedigna do medidor e não realizou qualquer faturamento pela média.

Por tais considerações, não há como atender a pretensão da promovente, portanto, a ação deve ser julgada improcedente, uma vez que não restou comprovada qualquer irregularidade no medidor e das leituras realizadas para atestar o consumo.

De outro modo, sendo regular a cobrança realizada pela Energisa não há que se cogitar a ocorrência de danos materiais, tampouco, moral já que a negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu pela inadimplência da promovente.

Posto isso,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso da Energisa para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos formulados a inicial, e JULGO PREJUDICADO o Recurso da promovente.

Por consequência, revogo a decisão liminar proferida ao ID n. 144821184.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022